Tribunal: TJSP
Processo: 1007462-94.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico tributária. ICMS. Pretensa declaração de inexigibilidade do ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titular. Sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido.

1. ICMS. Transferência de mercadorias entre matriz e filial. Incidência da exação estadual que se afasta. Mero deslocamento de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico tributária. ICMS. Pretensa declaração de inexigibilidade do ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titular. Sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido.

1. ICMS. Transferência de mercadorias entre matriz e filial. Incidência da exação estadual que se afasta. Mero deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular que não implica incidência de ICMS. Súmula no 166, do C.STJ.

2. Sentença reformada. Recurso da empresa autora provido.